Tribunal: TJBA
Processo: 8158775-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8158775-56.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS GLORIA LTDA. e outros Advogado(s): GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS JÁ DEFINIDOS NA SENTENÇA. ALCANCE DOS REAJUSTES ANUAIS LIMITADOS AOS ÍNDICES DA ANS. ABRANGÊNCIA DE TODO O CONTRATO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.905/2024 POR IRRETROATIVIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento parcial ao recurso da empresa contratante, limitando o reajuste por faixa etária a 30% e determinando a devolução dos valores pagos a maior. A insurgência concentra-se em supostas omissões quanto: (i) à definição dos índices de correção monetária e juros de mora, pleiteando aplicação da taxa SELIC deduzida do IPCA com base na Lei nº 14.905/2024; (ii) à extensão da aplicação dos reajustes anuais limitados aos índices da ANS; (iii) ao prequestionamento da Lei nº 14.905/2024 para eventual recurso especial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incidiu em omissão por: (i) não definir especificamente os índices de correção monetária e juros de mora, deixando de aplicar a Lei nº 14.905/2024; (ii) não esclarecer se a limitação dos reajustes anuais aos índices da ANS aplica-se a toda a apólice ou apenas ao beneficiário específico; (iii) não enfrentar adequadamente a novel legislação para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de natureza integrativa destinado ao saneamento de vícios específicos da decisão, não se prestando ao reexame do mérito da causa. 4. Não há omissão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, pois o acórdão embargado limitou-se a confirmar a sentença de primeiro grau, que foi expressa ao determinar a aplicação de correção monetária desde a data do pagamento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida. 5. A invocação da Lei nº 14.905/2024 revela-se inadequada ao caso, pois referida lei entrou em vigor em agosto de 2024, enquanto a ação foi ajuizada em novembro de 2023, aplicando-se o princípio da irretroatividade das leis processuais. 6. Não há omissão quanto ao alcance da limitação dos reajustes anuais aos índices da ANS, pois a sentença foi cristalina ao determinar que se aplica ao "plano de saúde da parte autora", abrangendo inequivocamente toda a apólice contratada, incluindo todos os seus beneficiários. 7. O acórdão embargado foi expresso em reconhecer tratar-se de "falso coletivo" ou "coletivo por adesão atípico", equiparando-o a contrato individual/familiar para fins de proteção consumerista, equiparação que alcança todo o contrato, não apenas parcela de seus beneficiários. 8. Os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de matéria não decidida ou irrelevante ao deslinde da causa, devendo o prequestionamento decorrer do efetivo enfrentamento de questão controvertida e necessária ao julgamento. 9. Os embargos visam, em verdade, à modificação do julgado sob o pretexto de sanear supostos vícios inexistentes, caracterizando desvio de finalidade do recurso declaratório e tentativa de rediscussão do mérito. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão em acórdão que confirma sentença já expressa quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, aplicando-se os critérios tradicionalmente adotados pela jurisprudência. 2. A Lei nº 14.905/2024 não se aplica a ação ajuizada antes de sua vigência, em observância ao princípio da irretroatividade das leis processuais. 3. A determinação de aplicação dos reajustes anuais da ANS ao 'plano de saúde da parte autora' abrange inequivocamente toda a apólice contratada, incluindo todos os beneficiários. 4. Os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de norma inaplicável ao caso concreto ou à rediscussão do mérito já decidido.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; Lei nº 14.905/2024. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 8158775-56.2023.8.05.0001, sendo Embargante o Bradesco Saúde S/A e Embargado Indústria e Comércio de Estofados Glória Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator